Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-21.2022.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-21.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMIGU KUIKURO - CPF: 701.676.471-05 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000105-21.2022.8.11.0029 – Paranatinga

Apelante
:
Kamigu Kuikuro

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000105-21.2022.8.11.0029 – Paranatinga

Apelante
:
Kamigu Kuikuro.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por Kamigu Kuikuro em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 inc. III c/c 485, inc. I e VI, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a irregularidade do indeferimento da petição inicial. Afirma que os requisitos foram atendidos, estando a petição inicial regular e a verossimilhança das alegações constantes na exordial, motivo pelo qual não seria possível o indeferimento da petição inicial, muito menos por ausência de interesse processual. Alega que demonstrou através do extrato do INSS os descontos em seu benefício, efetuados sem o seu conhecimento. Ressalva que deve ser observado o preceito fundamental do acesso à justiça, princípio consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Além disso, afirma que os outros processos mencionados pelo juízo para justificar o “fatiamento” das pretensões, versam sobre discussão de outros contratos, distintos da lide, o que por consequência afasta a conexão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença. (id. 137106314).

O apelado apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento
do recurso (id. 137106319).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000105-21.2022.8.11.0029 – Paranatinga

Apelante
:
Kamigu Kuikuro.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Kamigu Kuikuro ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A, aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao contrato de empréstimo consignado n. 20180322918030984000, no valor de R$1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), com início em 03.04.2018, com limite reservado de R$ 52,25. Vinculado à reserva, foi implantado o Cartão de Crédito, sendo descontadas 30 parcelas, no valor de R$ 46,90, perfazendo o montante de R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais).

Após o regular trâmite processual, a d. magistrada analisou a distribuição de diversas outras demandas envolvendo as mesmas partes e, entendendo que se trata de um litigante serial, na medida que utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direitos através de multiplas demandas que poderiam aglutinar em um único processo, reconheceu, ao final, a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inc. III c/c art. 485, I e VI, do CPC. (id. 137106307).

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir. Explico.

Atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 10 (dez) ações distribuídas em nome da apelante contra bancos, sendo 06 (seis) em face da mesma instituição financeira, ora apelado.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Bem ponderou a d. magistrada sentenciante
:

“Ab initio, denota-se que ao realizar simples consulta no sistema Pje, o que se percebe é que o autor possui em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso mais 06 (seis) demandas estando elas protocoladas sob os números 1000107-88.2022.8.11.0029; 1000113-95.2022.8.11.0029; 1000112-13.2022.8.11.0029; 1000111-28.2022.8.11.0029; 1000110-43.2022.8.11.0029; 1000109-58.2022.8.11.0029, ajuizadas em um curto espaço de tempo.

Verifica-se que em as demandas existe pedido de gratuidade da Justiça, sendo a petição inicial idêntica, alterando-se, apenas a informação do valor do desconto e do período realizado. Não obstante, não é porque eventualmente fará jus à gratuidade que a parte pode exercer, de modo abusivo, o direito de ação, que, sabido, não é absoluto e irrestrito. A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional à luz do custo/benefício do processo.

Percebe-se, portanto, que o autor (infelizmente através da prática estabelecida pelo douto causídico) se qualifica como um Litigante serial, na medida em que se utiliza de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear direitos através múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária, que no caso em tela poderia resolver os diversos reclamos (eventual ilegalidade dos descontos realizados) em uma única demanda.

O referido “fatiamento” das pretensões, sem qualquer justificativa jurídica plausível revela descompromisso com o sistema Judicial e uma atuação predatória que prejudica àqueles que necessitam de rápida solução do Poder Judiciário, maquiando, ainda, o real volume de demandas que ingressam no Judiciário e prejudicando sobremaneira a taxa de congestionamento.

(...)

É inadmissível, assim, que, para prestar jurisdição ao requerente, por conta de sua inconsequente e nociva manobra de fragmentar a satisfação de único bem da vida em seis demandas, o Judiciário seja obrigado a despender recursos, onerando o sistema de modo indevido. Registro, que independente do Poder que os administrar, os recursos públicos são regados pela mesma fonte: a coletividade.

Sintetizando, se mesmo que não houvesse custo adicional para se processar as seis demandas deduzidas pela demandante careceria o mesmo de interesse de agir, na concepção “necessidade”. Ou seja, inexiste “necessidade jurídica” para o fracionamento das demandas, conforme realizado pelo requerente, sendo, a fim e ao cabo carecedor de ação quando o prejuízo estatal for manifesto, como in casu.
”
(id. 137106307)

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.
” (RAC n. 1000104-36.2022.8.11.0029, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.07.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras 06 ações contra a mesma parte, com identidade de pedido e causa de pedir, o que configura o chamado demandismo, conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário deve repelir com vigor. Sentença mantida por outros fundamentos.
” (RAC n. 1001758-73.2021.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022 – destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
” (RAC n. 1002627-21.2021.8.11.0008, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.07.2022 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - AJUIZAMENTO DE DEMANDAS IDÊNTICAS SEM INSTRUÇÃO MÍNIMA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão do autor, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Assim, deve ser extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Muito mais quando dos autos se observa que o patrono dos autos distribuiu na Comarca de Sinop/MT, 12 (doze) ações idênticas em nome do autor para demandar contra apenas quatro instituições financeiras, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.”
(RAC n. 1005717-50.2020.8.11.0015, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 20.07.2022 – destaquei).

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022